Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702417-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: DEBORA DO REGO BARROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento da exequente, ora agravante, de que fosse expedido ofício para a Caixa Econômica Federal. A agravante esclarece que requereu a expedição de ofício para a Caixa Econômica Federal com o fim de pesquisar se consta no Cadastro de Pessoa Física (CPF) da agravada a existência de vínculo empregatício e, caso exista, que anexe aos autos o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) com as informações relativas ao contrato de trabalho. Afirma que buscou de todas as formas ter saldado o crédito, bem como não teve êxito em indicar bens à penhora. Assegura que restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens da agravada e que necessita da cooperação do Juízo para tentar ver seu crédito solvido. Alega que todas as solicitações feitas ao Juízo de Primeiro Grau foram indeferidas sem que houvesse o exaurimento de todas as ferramentas disponíveis para então dar-se por impagável a referida cobrança. Sustenta que o fato de o Juízo de Primeiro Grau negar os requerimentos de diligências apresentados pela agravante fere princípios basilares insculpidos na Constituição Federal e viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 43018710; 43018713). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora e cabe a ele envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens de devedores em substituição à parte credora. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem se limitar a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa, o que não ficou comprovado no caso dos autos. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O mencionado cadastro é utilizado pelo programa de seguro-desemprego para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Também serve como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais.[1] A expedição de ofício para a Caixa Econômica Federal requerida pela agravante carece de utilidade. O fato de a Caixa Econômica Federal ser o agente pagador do seguro-desemprego não a torna detentora da base de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), cuja manutenção compete ao Ministério do Trabalho e Previdência. Ademais, a pretensão da agravante desvirtua a finalidade da ferramenta. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. CONSULTA PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir se a expedição de ofício ao CAGED é medida legítima e necessária para que o agravante possa obter informações sobre o vínculo empregatício da agravada. 2. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é ferramenta de que dispõe o poder público para a implementação de medidas contra o desemprego e para assistir desempregados, na forma da Lei no 4.923/65, sendo utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. 3. Embora seja, em tese, viável a utilização dos dados constantes do referido cadastro para outros objetivos, não parece razoável desvirtuar a sua finalidade legal, baseada no interesse público, para atender interesses precipuamente particulares, mormente quando por intermédio do Poder Judiciário absorvendo encargos processuais que deveriam ser suportados pelas próprias partes. 4. Agravo conhecido e não provido (Acórdão 1625752, 07179192320228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA. ATÍPICA. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VERIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA. VÍNCULO. TRABALHISTA. AUSÊNCIA. INDÍCIOS. BENS PENHORÁVEIS. INUTILIDADE. MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. 1. A adoção de medidas judiciais atípicas, a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional encontra amparo no art. 139, IV, do Código de Processo Civil 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a adoção de medidas executivas atípicas depende da demonstração dos seguintes requisitos: i) existência de indícios de que o recorrente possua patrimônio expropriável; ii) decisão fundamentada com base nas especificidades do caso; iii) utilização subsidiária da medida atípica; e iv) observância do contraditório e da proporcionalidade; 3. Não demonstrados indícios de existência de patrimônio expropriável em nome do devedor, tampouco verificada a utilidade da medida, deve ser mantida a decisão que indeferiu a expedição de ofício requerida pela exequente. 4. Foi negado provimento ao recurso. (Acórdão 1636036, 07042327620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. Disponível em: &lt;https://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-2/caged-3/sobre-o-caged/&gt;. Acesso em: 1o de fev. de 2023.